Tribunal: STF
Processo: HC 226736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.4.2023 por Luiz Fernando Cassilhas Volpe, advogado, em benefício de Jhonnefer Bezerra Faria, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 804.180/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.11.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e no art. 14 da Lei 10.826/2003, convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, mantida pelo Juiz Substituto Pedro Toaiari de Mattos Esterce, Designado para a Vara Única de Aripuanã, em 19.12.2022 (fls. 1-7, e-doc. 5).



    3. Em 1.3.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (Ação Penal n. 1001920-70.2022.8.11.0088) em 15.3.2023, mantida a prisão preventiva nos seguintes termos:



    “Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso contra JHONNEFER BEZERRA FARIA, Vulgo “JHONNY”, já qualificado nos autos, em razão de pela suposta prática dos crimes previstos no artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03. 



    Tece a exordial acusatória que no 27/11/2022, por volta das 13:30 horas, em residência particular localizada na Rua das Orquídeas, bairro Jardim Planalto, nesta comarca de Aripuanã, o denunciado JHONNEFER BEZERRA FARIA, possivelmente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Uatila Alves Rocha, sua ex-convivente. Ato contínuo o denunciado portava uma arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em 01 (um) rifle marca CBC, calibre, 22, municiada, tendo um carregador avulso e uma caixa de munição, totalizando sessenta munições do mesmo calibre da arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    (...)



    Por fim, registro que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado, eis que entendo que a custódia cautelar do mesmo é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no momento (art. 282, § 6º, CPP), aliado a não alteração da situação fática-jurídica, inexistindo razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP. 



    Acrescento ainda que não houve nenhuma alteração do cenário fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado, devendo ser levado em consideração, principalmente, a gravidade dos fatos praticados pelo segregado que, além de descumprir uma medida protetiva, ameaçou a sua ex-companheira utilizando-se uma arma de fogo. Importante ressaltar que a medida já fora questionada perante o E.TJMT, que concordando com as razões deste juízo, manteve a cautelar. 



    Assim, mantenho a decisão de ID 111281383 por seus próprios fundamentos, mantendo a prisão preventiva do acusado Jhonnefer Bezerra Faria” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1026555-88.2022.8.11.0000, indeferida a medida liminar requerida em 24.12.2022, Relator, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, nos seguintes termos:



    “Logo, é mister seja a decisão cautelar mantida, em razão do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade de do imputado, especialmente contra a ex-companheira, sendo justificável para aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), conforme previsão autorizativa do art. 313, III, do Código de Processo Penal. 



    Por todo esse conjunto concreto de fatos e visando proteger a integridade física, principalmente da ex-companheira do réu, Sra. Uatila Alves Rocha, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva de Jhonnefer Bezerra Faria”. 



    A toda a evidência, ao que parece, o paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, Uatila Alves Rocha, como a procurou portando uma arma de fogo, ameaçando, inclusive, pessoas que se encontravam na residência onde ela estava, evidenciando, em princípio, risco à integridade física e psíquica da sua ex-companheira. Forte em tais razões, tenho que, pelo menos nesta quadra processual, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente. À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 794.833/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica porque fundamenta a custódia preventiva no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    6. Sobreveio julgamento do habeas corpus n. 1026555-88.2022.8.11.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Relator, o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em 13.2.2023. Tem-se na ementa:



    “HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MENCIONADA INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS ENVOLVEREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 313, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÃO DE NUNCA TER AGREDIDO A SUPOSTA VÍTIMA, TRADUZIDA EM NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. VIA ESTREITA DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA TÍPICA DE EVENTUAL AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO, ACASO SEJA OFERTADA DENÚNCIA EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. AFIRMAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação cautelar, bem como indeferiu o pleito de revogação da medida, encontra-se devidamente adequada e fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e para preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III do diploma processual penal, tudo baseado em elementos concretos aferidos pelo caderno investigativo, principalmente pelo modo de agir agressivo e perigoso do paciente, portando arma de fogo e intimidando tanto a vítima, quanto sua amiga e ex-companheiro.



    2. O beneficiário sustenta que nunca agrediu a suposta vítima, traduzindo-se em negativa de autoria. Porém, a jurisprudência é firme e pacífica no sentido de que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). 



    3. (...) “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).



    4. (...) “O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho.” (...) (N.U 1020990-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    7. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o habeas corpus n. 804.180/MT, negada a medida liminar requerida em 22.3.2023, Relator, o Ministro Rogério Schietti Cruz, com a seguinte fundamentação:



    “(...) Em 28/2/2023, solicitei informações ao Juízo de primeira instância. 



    Prestadas as informações, passo à análise do pedido liminar. O Juízo da Substituto da Comarca de Aripuanã informou o seguinte: 



    Exmo. Dr. Ministro, 



    Ao tempo que lhe cumprimento e saúdo meu conterrâneo, valho-me do presente para prestar informações nos autos do Habeas Corpus acima mencionado, declarando especialmente que: 



    O paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/11/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n.11.340/2006 e 14 da Lei n.10.826/2003. Naquela ocasião, a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, pela M. M. Juíza Plantonista, que entendeu pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Em 13 de dezembro de 2022, fora formulado pedido de revogação do cerceamento cautelar, em que decidi pela manutenção do cerceamento preventivo da liberdade, especialmente pelas razões que colaciono em oportuno: 



    “Analisando detidamente os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante após o recebimento de notícia de fato, informando que Jhonnefer estava rondando a casa que a sua ex companheira, portando uma arma de marca CBC, Rifle, calibre 22, devidamente carregada, além de portar um carregador avulso e uma caixa de munição. Ademais, conforme se extrai do depoimento de Uatila, colhido em sede policial, em meados do corrente ano foi solicitada a aplicação de medidas protetivas contra o acusado, por conta de ameaças sofridas pela vítima após o término do relacionamento do casal. Outrossim, Uatila informou que o acusado não respeitou as medidas protetivas impostas e lhe procurou com o intuito de reatar o relacionamento, além de ter agredido um outro rapaz por ciúmes. De mais a mais, colhe-se do depoimento de Camila – amiga de Uatila (ID 105094539): 



    “QUE quando a depoente olhou novamente em direção à JHONNY viu que ele estava com uma arma de fogo em suas mãos; QUE neste momento estava passando pelo local uma pessoa conhecida da depoente que pediu para ele ajudar a retirar JHONNY de frente da sua casa pois estava causando muito incomodo; QUE JHONNY então apontou a arma de fogo para o conhecido da depoente e mandou que ele saísse do local imediatamente dizendo "sai daqui que a conversa não é com você"; QUE a depoente então começou a entrar para dentro do quintal da casa, momento em que um vizinho disse que a Polícia estava se aproximando; QUE JHONNY apontou a arma de fogo para a depoente e mandou que ela adentrasse para o interior da casa (...)”. -destaquei. 



    Pois bem. 



    Levando em consideração os depoimentos colhidos em sede policial, ao que tudo indica, além de o acusado não aceitar o fim do relacionamento, apresenta ainda quadro de ciúmes exacerbado, colocando em risco a integridade física tanto da ex-companheira, quanto de qualquer pessoa que é do seu convício. 



    Além disso, o acusado utilizou-se de uma arma de fogo para persegui-la, além de ter usado o objeto para intimidar e ameaçar as pessoas que fazem parte o convívio de Uatila, o que comprova que o indivíduo, de fato, é perigoso”. 



    Da passagem acima compreendem-se as circunstâncias de fato pelas quais entendi ser necessário o cerceamento cautelar, especialmente considerando que o suposto autor do fato portava arma de grande porte e, além de sua munição preparada, ainda tinha outro carregador, avulso, demonstrando substancial poder de fogo. 



    Ademais, ele há havia desrespeitado medidas protetivas contra a vítima anteriormente e, se em nosso país já é alarmante a estatística sobre a violência doméstica, em nossa comarca de Aripuanã, local de garimpo e extração de madeira, essa circunstância é muito mais presente. Essa triste realidade que o juiz da causa, aquele que está próximo dos fatos, conhece bem e tenta sopesar, não pode ser ignorada como um elemento de valoração cultural, especialmente do espírito local de resolução de conflitos, ainda muito afastado da intervenção estatal. 



    De toda sorte, naquela data de 19/12/2022, apenas 6 dias após o pedido de revogação, prolatei a decisão acima e determinei a comunicação à autoridade policial e ao Ministério Público, que se deu por ciente em 21/12/2022. 



    Dela foi interposto Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que entendeu pela correção de minhas razões e denegou a ordem, em sessão do dia 7 de fevereiro de 2023. 



    Em 1º de março de 2023, a denúncia foi oferecida. 



    Em 2 de março de 2023, proferi decisão de reanálise do cerceamento cautelar, entendendo por sua manutenção e, inclusive, manifestando sobre o excesso de prazo. 



    No dia 15 de março, menos de um mês após o oferecimento da denúncia, ela foi recebida, tendo sido expedido mandado de citação nesta data. 



    Portanto, compulsando os autos 1001920-70.2022.8.11.0088, é possível observar que o feito corre com a necessária agilidade que é típica dos processos que envolvem réus cerceados da liberdade, sem descurar das dificuldades estruturais locais, especialmente deste juízo de Vara Única. 



    São essas as informações que, entendo, havia para ser prestadas. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Senhoria votos de elevada estima, distinta consideração e caro apreço. 



    Atenciosamente, 



    Pedro Toaiari de Mattos Esterce



      Juiz Substituto da Comarca de Aripuanã (fls. 213-216) 



    Como visto, as informações noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/11/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e 14 da Lei n.10.826/2003. 



    O APF narra o seguinte: 



    [...] QUE segundo informações o suspeito estava em posse da arma a procura de sua ex companheira, a qual teria uma medida protetiva em desfavor do suspeito; QUE já no local dos fatos o depoente e demais membros da guarnição se deparou com o suspeito em fuga e ao visualizou o suspeito iniciou o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, até que o momento em que o suspeito parou seu veículo próximo ao estabelecimento conhecido como "moda de viola"; QUE foi dado à ordem para que o condutor do veículo descesse do referido do carro e colocasse as mãos na cabeça; QUE fora realizado busca pessoal e no interior do veículo foi encontrado uma arma de marca CBC, modelo rifle, calibre .22, carregada, tendo mais um carregador avulso e uma caixa de munição, totalizando sessenta munições do mesmo calibre da arma; QUE durante dos fatos fora dado voz de prisão ao suspeito que foi conduzido até o posto policial para o devido registro da ocorrência e demais providências de praxe [...]. (fl. 70) 



    O Juiz de primeira instância narra, ainda, que, “em meados do corrente ano, foi solicitada a aplicação de medidas protetivas contra o acusado, por conta de ameaças sofridas pela vítima após o término do relacionamento do casal”, sendo que “Uatila informou que o acusado não respeitou as medidas protetivas impostas e lhe procurou com o intuito de reatar o relacionamento, além de ter agredido um outro rapaz por ciúmes”. 



    Informa que, “tudo indica [que], além de o acusado não aceitar o fim do relacionamento, apresenta ainda quadro de ciúmes exacerbado, colocando em risco a integridade física tanto da ex-companheira, quanto de qualquer pessoa que é do seu convívio”, visto que “o acusado utilizou-se de uma arma de fogo para persegui-la, além de ter usado o objeto para intimidar e ameaçar as pessoas que fazem parte o convívio de Uatila, o que comprova que o indivíduo, de fato, é perigoso, [...] circunstâncias de fato pelas quais entendi ser necessário o cerceamento cautelar, especialmente considerando que o suposto autor do fato portava arma de grande porte e, além de sua munição preparada, ainda tinha outro carregador, avulso, demonstrando substancial poder de fogo”, além de já haver” desrespeitado medidas protetivas contra a vítima anteriormente”. 



    Informa que, “em 1º de março de 2023, a denúncia foi oferecida”, tendo o Juízo imediatamente "proferi[do] decisão de reanálise do cerceamento cautelar, entendendo por sua manutenção e, inclusive, manifestando sobre o excesso de prazo". 



    Entendo que, por ora, os riscos para a incolumidade física da vítima indicados pelo Juízo de primeira instância têm o condão de, excepcionalmente, lastrear a manutenção da cautela extrema, apesar da aparente desídia do Parquet estadual, que demorou mais de 3 meses para oferecer a denúncia. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar” (sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    8. A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, não conhecido por decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, em 28.3.2023. Tem-se na decisão:



    “De plano, saliento que este Superior Tribunal possui entendimento consolidado de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. (...)



    Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não vi configurados na espécie. 



    Conforme explicitado na decisão agravada, "por ora, os riscos para a incolumidade física da vítima indicados pelo Juízo de primeira instância têm o condão de, excepcionalmente, lastrear a manutenção da cautela extrema, apesar da aparente desídia do Parquet estadual, que demorou mais de 3 meses para oferecer a denúncia". Por isso, deve ser mantido o decisum agravado por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera que “[o] simples fato de ter sido autuado em flagrante delito e, convertida a mesmo em PRISÃO PREVENTIVA, sem que haja fundamento concreto, mas sim em interpretação subjetiva, assentada em “achismo” e “suposições”, como irá demonstrar, que tal medida extrema, não se constitui em óbice a concessão de sua liberdade provisória, direito, aliás, que lhe assiste sem qualquer tipo de ressalva.



    Encontra-se preso, o ora paciente, desde o dia 27 de novembro de 2022, decorrente do auto de prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, sem que se sustentasse em qualquer prova, senão no “achismo” da autoridade, bem como pelo fato de encontra-se segregado há mais de 128 (cento e vinte e oito) dias. 



    Dentre todas hipóteses previstas para a decretação da prisão preventiva, nenhuma delas se faz presente a sustentar tal pretensão. Mantê-lo no estado atual, de segregação, é impor o sofrimento que só pode ser alcançado com a imposição da pena, e após o devido processo legal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Alega que, “[e]m liberdade, o ora paciente irá fixar residência na cidade de Alta Floresta (MT), esta, distante há 465 Km da comarca onde se deram os fatos. Já possui oferta de emprego em vários locais, conforme documentos que acompanham a presente; 



    7. Não há qualquer relato da suposta vítima, de que tenha sofrido agressões físicas, como efetivamente, nunca as mesmas nunca ocorreram. Tanto na decisão que decretou a sua preventiva, quando na denúncia, falam em ciúmes, dizendo que o mesmo teria agredido terceira pessoa. Ora, quem é essa terceira pessoa. Não tem nome, não há qualquer registro de tal ocorrência e, em momento algum foi ouvida. Portanto um mera narrativa criada;



    8 Mesmo portando uma arma, não efetuou qualquer disparo, que se esse fosse esse o seu desígnio, não havia qualquer impedimento para concretizar tal ato; 



    9 É genitor de uma menina, filha única, que conta com 11 anos de idade e totalmente dependente do ora paciente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pondera que, “[s]omente na data de 03 de março pretérito, ou seja, mais de noventa (90) dias após a prisão do paciente, o ilustre representante do Ministério Público veio apresentar denúncia, imputando ao ora paciente, os tipos previstos nos artigos a conduta prevista em dois dispositivos (artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03), que, SE PROCEDENTE, e também sendo primário, receberia a pena mínima prevista no preceito secundário, de cada tipo legal, bem como, o regime de cumprimento da pena, será O ABERTO, como irá demonstrar adiante” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Ressalta que “não há nos autos qualquer elemento que sustente a periculosidade do ora paciente. Tal como demonstra a sua folha de antecedentes, já aportada ao feito de piso, NÃO HÁ O REGISTRO DE QUALQUER ANTECEDENTES” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, e de toda documentação inclusa, bem como das razões expostas, com a clareza do direito do ora paciente, bem como nos termos do art. 5°, LXXVII da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como, dos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS violados pela decisão negativa na concessão de sua liberdade, espera o que lhe SEJA CONCEDIDA a ORDEM DE "HABEAS CORPUS", por meio da competente LIMINAR, afim de que cesse imediatamente o CONSTRANGIMENTO ILEGAL do qual vem sendo alvo o ora paciente JHONNEFER BEZERRA FARIA, tanto pela absoluta ausência de provas de PERICULOSIDADE do ora paciente, como também pelo inquestionável EXCESSO DE PRAZO, ausência de fundamentação plausível e ainda, se condenado for, o regime será ABERTO, mesmo que se adotasse o regime fechado, por mais absurdo, já teria cumprido 1/6 da pena, ficando claramente demonstrado a AUSÊNCIA dos pressupostos para a decretação de sua prisão preventiva e manutenção, tudo consoante o acima demonstrado e com esta concessão determinar a imediata soltura do ora PACIENTE, para que lhe seja concedida a LIBERDADE, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA, evitando-se assim, sejam violentadas a sua dignidade, a sua moralidade e principalmente a sua personalidade, e neste caso sim, gerando em consequência, resultados danosos a sua vida, tudo, pelas razões e fundamentos acima expostos, respondendo ao feito, até final julgamento, nesta condição. Nestas condições, estará esta Egrégia Corte de Justiça, respeitando e preservando o princípio do contraditório, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e, do estado de inocência e, além destes, todos os demais princípios que garantam a DIGNIDADE da pessoa humana, com o que, mais uma vez, estará distribuindo a mais integra e ilibada JUSTIÇA” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. A presente impetração está prejudicada.



    Em 13.4.2023, o juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas alternativas:



    “Por todo o exposto, concedo a liberdade provisória ao acusado, condicionada sua manutenção ao cumprimento das seguintes medidas alternativas: 



    a) pagamento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 



    b) obrigação de comparecer mensalmente à unidade judicial para atualizar seus contatos, endereços e informar e justificar suas atividades. 



    c) obrigação de cumprir, estritamente, todos os comandos da Medida de Proteção contra ele fixada, sob pena de perda do valor da fiança e revogação desta decisão.



    Expeça-se o alvará de soltura após o recolhimento da fiança, comunicando as autoridades prisionais e lavrando-se o necessário no BNMP (sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo n. 1001920-70.2022.8.11.0088). 



    Tem-se no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, no Registro Judiciário Individual (RJI) n. 224631141-67, em nome do paciente, o status - “em liberdade”, alvará de soltura registrado em 14.4.2023.



     



    Sobre a prejudicialidade do habeas corpus em decorrência de nova decisão pela qual se determina a soltura do paciente, confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo do recurso ordinário constitucional” (RHC n. 135.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 94.801, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.9.2014).



    11. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora